Tribunal: TJDFT
Processo: 0019535-33.2011.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OBSERVADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2. ADEQUAÇÃO.
I - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
II - A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença e fixa pena com observação dos arts. 59 e 68 do CP.
III - Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, entende-se aquela que não tem fundamento algum no acervo colhido na instrução criminal. Se os jurados optam pela tese acusatória, que está embasada em provas dos autos, não há possibilidade de anulação do julgamento.
IV - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
V - O enunciado de Súmula no 231 do STJ dispõe que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
VI - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
VII - Demonstrado nos autos que o réu percorreu parte razoável do iter criminis, atingindo a vítima com três tiros, a qual foi hospitalizada, permaneceu internada e em seguida inabilitada para as atividades habituais por trinta dias, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.